Tribunal: CARF
Processo: 11080.010435/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS COM TERCEIROS.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010435/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
ROGERIO BELMIRO VIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS COM TERCEIROS.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas
declarações de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar
comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a
efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em
datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode querer aplicar a
mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a
Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é
formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos
bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e
idônea”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430
DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010435/2008-00
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Sonia de Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 358 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls.
335 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra crédito tributário
constituído por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativamente ao ano-calendário de 2005.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 96/102) por omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas no valor de R$ 159.000,00 relativo ao período de 30/04/2005 a
30/09/2005 e por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada no valor de R$ 540.707,80, relativo ao período de 31/01/2005 a
31/12/2005.
Com esses lançamentos foi apurado imposto (código de receita 2904) no valor de R$
191.776,14 acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, resultando no crédito
tributário de R$ 388.730,23 calculado até 29/08/2008.
No Relatório da Ação Fiscal (fls. 104/110) consta que o procedimento fiscal foi iniciado
tendo em vista a incompatibilidade existente entre a movimentação financeira e os
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

rendimentos declarados na DIRPF (modelo Simplificado) do Exercício 2006 – Ano
Calendário 2005.
Informa que em resposta à Intimação Fiscal Sefis de 16/06/2008, o contribuinte
declarou que é representante comercial e trabalha com compra e venda de veículos.
Por intermédio da Intimação Fiscal Sefis de 14/04/2008 (fl. 05) foi solicitado ao
contribuinte a apresentação dos extratos bancários completos das contas corrente e de
poupança mantidas em seu nome e/ou de seus dependentes tributários, no ano
calendário 2005.
O contribuinte entregou os extratos bancários das contas corrente n° 2851718 e n°
25.18016 no HSBC Bank Brasil S/A. Após análise, a fiscalização solicitou ao
contribuinte que comprovasse a origem dos recursos representados pelos créditos
bancários efetuados nas contas corrente, por intermédio das Intimações Fiscais Sefis e
seus respectivos Anexos, em 16/06/2008 (fls. 54/57) e 07/07/2008 (fls. 60/61).
É relatado que, em resposta, o contribuinte afirmou que nas movimentações financeiras,
conforme extrato bancário, constam depósitos, TEDs, pagamentos de contas particulares
através de cartões de crédito e cheques emitidos e que no seu tipo de atividade, a
intermediação faz parte do negócio. Explica que o cliente lhe fornece uma procuração
para vender um automóvel, que é vendido através de um financiamento de até 80% e
este valor é depositado em sua conta. O restante do valor é recebido através de cheques
também pré datados ou depósitos a vista. O valor desta venda é repassado ao alienante
quando da transferência do veículo junto ao DETRAN. Nesse momento, a procuração
para venda é anexada ao documento do veículo, sendo que ele (impugnante) não fica
com nenhum documento desta transação.
O contribuinte declara, em documento de 25/08/2008 (fl. 71), que a instituição
financeira lhe informou que só poderia fornecer a comprovação de TED através de
mandado judicial e anexa alguns documentos que comprovam que alguns créditos
bancários tem como origem rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Também
anexou documentos de carros com respectivos compradores, informando as datas dos
recebimentos, caracterizando que as operações de créditos são oriundas das vendas de
automóveis como pessoa física.
A fiscalização relata que no decorrer do procedimento fiscal, os créditos foram
integralmente assumidos como de titularidade exclusiva do autuado e genericamente
reconhecidos como advindos de sua atividade como representante comercial, o que,
afinal, não restou comprovado.
Nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96 (art. 849 do Decreto n° 3.000/99), a
fiscalização efetuou o lançamento do imposto correspondente ao montante omitido (R$
540.707,80), para o qual inexiste comprovação hábil e irrefutável da respectiva origem,
conforme tabela 2 (fls. 106/108) e tabela 3 (fls. 108/109), cujo resultado final consta
consolidado mensalmente na tabela 4 (fl. 109).
É relatado também que, no atendimento das intimações fiscais, foram apresentados
relatórios analíticos de TED que comprovam que alguns depósitos bancários decorrem
de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem, contudo, esclarecer a natureza dos
mesmos (tabela 5, fl. 109). Na Declaração de Ajuste Anual Simplificada do Exercício
2006 Ano Calendário 2005, o contribuinte informou rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas no valor de R$ 40.000,00 sem identificar as fontes pagadoras.
Uma vez que inexistem declarações de imposto retido na fonte (DIRF) para estes
rendimentos e que houve, por parte do contribuinte, a comprovação da origem de parte
desses valores (fls. 82/90), a fiscalização procedeu à dedução de R$ 30.000,00 (em
março) e R$ 10.000,00 (em abril) dos rendimentos totais recebidos de pessoas jurídicas,
para descontar os R$ 40.000,00 já tributados na declaração.
Nas considerações finais a fiscalização esclarece que a base de cálculo do imposto de
renda do exercício 2006 foi recomposta, pela inclusão dos rendimentos decorrentes de
depósitos bancários sem origem comprovada e dos rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas omitidos e recalculado o saldo devido, que foi acrescido dos respectivos juros
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

de mora é da multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, nos
termos do Auto de Infração do qual o relatório faz parte.
E ainda, que a declaração de juste anual do exercício 2006 foi entregue no modelo
simplificado, com o aproveitamento do desconto simplificado de R$ 8.000,00, sendo o
limite legal máximo do desconto, no ano, de R$ 10.340,00, a diferença de R$ 2.340,00
reverte em benefício do contribuinte.
O contribuinte, por seu procurador, apresentou impugnação tempestiva (fls. 114/161),
alegando que é profissional autônomo que exerce a atividade de compra e venda de
veículos automotores usados e, nesse sentido, lida com valores que não são de sua
titularidade, senão que dos proprietários dos veículos em comento.
Inconforma-se com a autuação por ser absolutamente desproporcional, pois somente o
valor das comissões poderiam ser considerados renda tributável.
Primeiramente ressalta a tempestividade da impugnação. Após, afirma que declarou em
DIRPF do Exercício de 2006 que possuía quantia superior a R$ 128.000,00 em moeda
corrente nacional. Portanto, tem capital suficiente para adquirir, no mínimo dois a três
veículos automotores até a sua posterior revenda. Isso não significa que o autuado tenha
auferido esse montante no ano de 2005, somente justifica as suas alegações, no sentido
de que é plausível que se dedique à atividade econômica que afirma exercer.
Informa que grande parte das movimentações realizadas envolveram outros
contribuintes, na forma de empréstimos e devoluções de dinheiro, compras e vendas de
automóveis, etc. Na época entendeu não ser pertinente expor informações sigilosas
sobre pessoas que não se encontravam sob a análise da RFB. Infelizmente tal intuito foi
em vão, razão pela qual os esclarecimentos serão todos prestados nesta impugnação.
Em preliminar, requer a nulidade do Auto de Infração por impropriedade da data dele
constante (02/09/2008), em confronto com aquela descrita no Relatório de Ação Fiscal
(04/09/2008). Tal incongruência é absolutamente inadmissível, a apuração dos valores
constantes do Auto de Infração somente poderia ocorrer após a conclusão do relatório
de ação fiscal, uma vez que foi ele quem apontou a quantia que deveria ser levada em
consideração para fins de incidência da multa e aplicação dos consectários legais.
Também em preliminar, alega o descabimento do lançamento efetuado em desrespeito à
Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que atesta que “é ilegítimo o
lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários”.
Ainda em preliminar, requer a nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa.
Informa que após a entrega das cópias dos extratos bancários e esclarecimentos, a
auditora fiscal autuante apresentou-lhe uma relação de depósitos cuja origem não teria
identificado e solicitou que comprovasse a origem de tais valores. Após os
esclarecimentos e ao final da ação fiscal, não só as justificativas foram rejeitadas, como
também foram levadas em consideração valores a respeito dos quais não havia
solicitado esclarecimentos. Como exemplo cita a transferência realizada, em 23/03/05,
na conta corrente n° 2518016 de titularidade do contribuinte, no valor de R$ 2.000,00,
que na relação original não fora mencionada. Relaciona rubricas que não constaram da
relação original anexada à intimação (fl. 124) e entende que não havendo solicitação de
esclarecimentos acerca dos referidos valores, não há como admitir a autuação com base
neles.
Também postula pela nulidade do Auto de Infração – AI por entender que existe a
cobrança em duplicidade de valores. Apresenta uma relação de TEDs emitidas por
pessoas jurídicas (fl. 126) que teriam sido arrolados pela fiscalização como “omitidos de
recebimento de pessoa jurídica” e que também constam do relatório como “valores
omitidos referentes a depósitos bancários não identificados”. Entende que caso não seja
reconhecida a nulidade do AI, o recálculo dos valores devidos é medida que se impõe
por não se poder admitir valores em duplicidade como base para fins de cálculo do valor
supostamente devido a título de IRPF.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

No mérito, procede a uma minuciosa análise de cada uma das movimentações
financeiras levadas a efeito nas contas bancárias de titularidade do impugnante, mas
ressalta a importância de que a simples existência de movimentação bancária não
informada em DIPF não representa omissão de rendimentos. Transcreve ementa do
TRF1 (fl. 128).
Apresenta análise individualizada de vários depósitos/créditos bancários numerados de
1 a 32 (fls. 128/150).
A seguir apresenta as justificativas dos valores recebidos de pessoas jurídicas (fls.
151/153) enfatizando que uma grande parte dos valores arrolados no AI, não
representaram rendimentos, senão transações realizadas entre o contribuinte e pessoas
físicas, porém tiveram a participação de pessoas jurídicas no momento da entrega do
dinheiro. Em extenso arrazoado, inconforma-se com a multa aplicada, por entender que
houve violação ao princípio da vedação ao confisco. Entende que o valor da multa não
poderia ser superior a 25%. Admitir-se o contrário é premiar o confisco, a descabida,
desproporcional e desarrazoada invasão do Fisco sobre o patrimônio privado.
Requer seja determinada expedição de ofício à BV Financeira S/A e ao Banco Finasa
S/A a fim de que tais instituições financeiras remetam à Delegacia de Julgamento cópias
da documentação referente às TEDs que cita e requer também a realização de perícia
contábil sobre os valores lançados, devendo em ambos os casos, o contribuinte ser
intimado, sob pena de cerceamento de defesa. Requer também que seja determinada a
oitiva das pessoas mencionadas na impugnação, sobretudo a respeito dos empréstimos
em dinheiro realizados pelo impugnante com seus irmãos ou com outras pessoas.
Ao final reapresenta os requerimentos já formulados no decorrer da peça impugnatória,
entre os quais, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que possa trazer aos autos
os elementos faltantes.
É o relatório.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2005
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Todavia, cabe exonerar a
parte do crédito tributário apurado para a qual o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não havendo provas carreadas aos autos pela fiscalização de que os valores recebidos
possuíam a natureza de rendimentos tributáveis, cabe exonerar o contribuinte do
lançamento por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
A condução das investigações pela autoridade designada para o procedimento fiscal é de
exclusiva competência desta, competindo a ela efetuar as verificações e solicitar as
comprovações que considerar necessárias, no prazo que entender cabível. Pautou-se a
autoridade lançadora nos estritos limites das normas legais, obedecendo ao estabelecido
no parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), sendo
que o tratamento tributário dispensado ao interessado seguiu os preceitos legais
pertinentes à espécie.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal e deverá
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão recorrido que:
De acordo com o exposto, elaborou-se a planilha a seguir para discriminar os valores
lançados pela fiscalização e os valores para os quais houve a comprovação da origem,
indicando as folhas do processo:

Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

(...)
Quanto aos erros de digitação alegados pelo impugnante, não são motivo de
cerceamento de defesa tendo em vista que os extratos bancários anexados suprem essa
lacuna e confirmam os créditos/depósitos ocorridos nas referidas datas e valores. É fácil
identificar um erro de digitação, quando, da mesma forma foi possível analisar o item
15 da peça impugnatória, em que foi citado erroneamente o valor de R$ 15.000,00,
quando na realidade se tratava de R$ 12.000,00 (que pôde ser confirmado na TED
anexada) e serviu para comprovar o alegado.
(...)
Em relação ao lançamento por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
no valor de R$ 159.000,00, o impugnante alega que esses valores não se configuram
rendimentos, visto que devolvidos/repassados a quem de direito.
Independente do fato de que o contribuinte em diversas oportunidades comprova a
movimentação dos valores recebidos por meio de TEDs advindas de pessoas jurídicas,
têm-se o fato de que para tal lançamento o legislador não estabeleceu presunção legal de
omissão de rendimentos. Em consequência, não houve a inversão do ônus da prova e
caberia à fiscalização comprovar que os valores recebidos das pessoas jurídicas que
menciona, eram rendimentos tributáveis, na totalidade ou em parte.
Em pesquisa aos registros da Receita Federal do Brasil verifica-se que não existem
DIRFs entregues por qualquer das empresas citadas na tabela 5 do Relatório de Ação
Fiscal (fl. 109), em nome e CPF do impugnante. Não havendo outras provas carreadas
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

aos autos pela fiscalização de que os valores recebidos possuíam a natureza de
rendimentos tributáveis, cabe exonerar o contribuinte do lançamento por omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas

CONCLUSÃO
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em parte o imposto suplementar apurado (código 2904) no valor
de R$ 118.213,64 (cento e dezoito mil, duzentos e treze reais e sessenta e quatro
centavos), acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 10/09/2012 (fls. 356), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/10/2012 (fls. 358 e ss), alegando, em breve
síntese:
1 – nulidade da decisão de 1a instância por cerceamento à defesa, ante o não
deferimento de produção de provas;
2 – nulidade do lançamento, erro na data da sua lavratura, assinalando que o
relatório fiscal foi elaborado 2 dias depois do auto de infração;
3 – nulidade do Auto de Infração, por força da Súmula TRF 182.
Após, analisa os fatos não comprovados em 1a instância:
1 – que nos dias 14 e 17/01/2005 recebeu R$ 18 mil, pela venda do Carro de
placas CHS8787 do comprador de CPF no 762.957.290-53; que R$ 29.900,00 foram pagos em
dinheiro no curso de 2005;
2 – que em 14/02/2005 recebeu em dinheiro R$ 5 mil por empréstimo feito com o
Marcos Vinicius Machado Gomes, que devolveu por TED em 20/05/2005;
3 – que em 15/02/2005 recebeu R$ 17.900,00 em cheque, relativo a venda de
veículo, placas CDM 9310, para Anderson Pereira Furtado
4 – que seu irmão, Egmar Luis Vier, lhe fizera empréstimos em março de 2005,
devolvidos em maio, na quantia total de R$ 18.500,00.
5 – que seu irmão, Egmar Luis Vier, lhe fizera empréstimos em fevereiro de 2005,
devolvidos em 2005, na quantia total de R$ 25.500,00;
6 – que não houve depósito em 16/03/2008, e sim em 16/03/2005. Que o valor de
R$ 950,00 depositado foi utilizado quase integralmente para reparos em veículo;
7 – que não houve transferência em 17/03/2008, motivo pelo qual pede a
exclusão;
8 –que o depósito em 23/0/2005, de R$ 2 mil, foi empréstimo obtido junto a
Eduardo C Affonso, devolvido em maio;
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

9 - que seu irmão, Egmar Luis Vier, lhe fizera empréstimos de fevereiro a
novembro 2005, devolvidos em dezembro 2005, na quantia total de R$ 29.070,00
10 - que o depósito de R$ 23 mil de 11/05/2005, pelo CNPJ 06.231.069/0001-02,
deu-se para compra do veículo VW/Golf, placas LNO2481, de Eugênio Luis Oss, automóvel
vendido por R$ 28 mil para Everton da Silva Stelter, sendo a diferença repassada em dinheiro ao
vendedor; que teve lucro da ordem de R$ 2 mil;
11 – que o depósito de R$ 5 mil em 20/05/2005 decorreu de empréstimo junto a
Marcio Bernardes dos Santos, devolvido em 20/07/2005;
12 - que seu irmão, Regis Severo Vier, lhe fizera empréstimos de pouco mais de
R$ 18 mil, devolvidos em 2005;
13 - que Eduardo Chicarelli Affonso, lhe fizera empréstimos em 11 de julho de
2005, devolvidos em 2005, na quantia total de R$ 3 mil;
14 – que não houve depósito em 22/07/2008;
15– que não houve depósito em 10/08//2005, no valor de R$ 5000,00;
16 - que Flávio Pereira lhe fizera empréstimos de R$ 10.070,00, devolvidos em
2005;
17 – que diversos depósitos feitos em dinheiro na sua conta corrente decorreram
de valores que possuía em espécie R$ 65.800,00;
18 – que os depósitos em 27/10, 14/11 e 16/11 decorreram da sua atividade de
intermediador de veículos, sendo que o lucro auferido foi da ordem de R$ 11.145,00;
19– que não houve depósito em 10/11/2005, devendo o valor ser excluído;
20 - que seu irmão, Regis Severo Vier, lhe fizera empréstimo de R$ 9 mil, em
novembro de 2005 devolvidos em 2005.
Insurge-se contra a multa imposta, ao enfoque de confiscatória.
Busca a declaração de nulidade da autuação/decisão recorrida e/ou o
cancelamento do crédito constituído.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso, parcialmente, e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade da multa não pode ser conhecida.
Das nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Princípios constitucionais
Parte dos argumentos expendidos na impugnação diz respeito a violação de
princípio constitucional relativo ao cerceamento à defesa.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Feitas estas digressões doutrinárias, vejamos as alegações do Recorrente:
1 – nulidade da decisão de 1a instância por cerceamento à defesa, ante o não
deferimento de produção de provas;
Sobre o pedido veiculado no momento de defesa, o R. Acórdão de 1a instância
fundamentou o indeferimento nos termos abaixo reproduzidos:
PRODUÇÃO DE PROVAS E DILIGÊNCIA. PEDIDO
Sobre a apresentação de provas têm-se o disposto no art. 16, III e § 4o, que foi acrescido
ao artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de
dezembro de 1997:
(...)
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Pelo exposto, considera-se não formulado o pedido de perícia, por não atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, acima transcrito.
Entende-se também que a planilha anexada ao presente voto demonstra detalhadamente
os valores lançados, os valores exonerados e os valores mantidos, comprovando que não
houve duplicidade de cobrança de imposto devido.
Por outro lado, o Processo Administrativo Fiscal não admite a produção de provas
testemunhais como pretende o impugnante. Não há previsão no seu rito para audiência
de instrução na qual seriam ouvidas as testemunhas.
Relativamente ao tema, o CARF expediu a súmula abaixo reproduzida:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Aplicada a sumula CARF acima reproduzida, resta afastar a alegação de nulidade
da Decisão de Piso por cerceamento à defesa, ante o indeferimento da produção de provas
requerida na Impugnação.
2 – nulidade do lançamento, erro na data da sua lavratura, assinalando que o
relatório fiscal foi elaborado 2 dias depois do auto de infração;
A respeito da alegação, bem considerou o Colegiado de Piso:
Especificamente quanto à data do Relatório da Ação Fiscal, cabe aclarar o entendimento
distorcido apresentado pelo contribuinte. O Relatório não é prévio, nem indispensável à
lavratura do Auto de Infração, destina-se a narrar o procedimento fiscal levado a efeito e
as infrações à legislação tributária atribuídas pela fiscalização ao sujeito passivo da
obrigação tributária, no período abrangido pela ação fiscal. Na verdade, após a lavratura
do Auto de Infração é que a fiscalização redige o Relatório de Ação Fiscal, com a
finalidade de esclarecer como ocorreu o fato gerador da obrigação tributária,
propiciando a inteira compreensão da exigência fiscal, tanto pelo autuado como pelos
órgãos julgadores.
Assim, não há razão para declarar a nulidade por cerceamento de defesa, quando, por
meio da impugnação apresentada, o contribuinte revela ter conhecimento preciso da
autuação que lhe foi imputada, já que contestou cada ponto da imposição fiscal,
insurgindo-se não só com relação às questões preliminares, mas com relação ao mérito
da autuação em si, não tendo demonstrado dúvidas quanto à extensão formal e material
do lançamento formalizado.
Perfeita a conclusão exarada no R. Acórdão recorrido, acolhidos seus
fundamentos como razão de decidir.
Resta afastado o pleito de nulidade.
3 – nulidade do Auto de Infração, por força da Súmula TRF 182.
A Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Essa súmula foi editada antes da Constituição de 1988 e reporta-se a legislação
vigente àquela época, de forma que não se aplica aos lançamentos fundamentados em lei vigente
editada posteriormente, como bem fundamentou o afastamento da alegação o Colegiado de Piso.
Neste sentido, os Acórdãos no 2202-007-858; 2202-007-859; 2202-007-860, da
lavra do Conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, em sessão realizada em fevereiro de 2021, e no
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

2202-008.074 em sessão realizada em 06/04/2021, de Relatoria da Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, com decisão unânime, que demonstram ser esse é o entendimento desta
Turma.
Pois bem, a robusta impugnação apresentada e submetida a julgamento afasta
qualquer alegação de nulidade do lançamento.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Feitas estas considerações, passa-se ao exame das alegações de defesa.
Primeiramente, diversas alegações do Recorrente são no sentido de que os
depósitos decorreram de empréstimos com familiares e outros.
Relativamente aos mútuos ou empréstimos com terceiros, insta considerar que as
alegações não foram devidamente comprovadas.
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporalidade que deve estar
devidamente consignada no contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e
idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador,
coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos
de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei
n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por
exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários,
que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo
financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Este tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO. As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (
Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA. Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação hábil e
idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento das cláusulas
acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a simples
apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na contabilidade, por si
sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a
tributação.(Acórdão 2201-004.781, de 08/11/2018)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO. Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha
sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário
entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do
vencimento. No caso de empréstimos entre pessoa jurídica e pessoa física (sócio),
necessária a apresentação dos livro contábeis com a correspondente escrituração do fato
.(Acórdão 2301-005.926, de 13/03/2019)
Desta feita, por não ter sido demonstrado com documentos hábeis que os créditos
são decorrentes de empréstimo, mantém-se o lançamento como depósito de origem não
comprovada.
Mesmo que assim não fosse, o Recorrente não logrou afastar as conclusões dos
Julgadores de Piso a respeito de cada uma das alegações relativas aos depósitos decorrentes de
empréstimos.
Desta forma, restam mantidas o lançamento no que toca às insurgências meritórias
trazidas na peça Recursal, descritas no relatório desse voto, de no 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16 e 20,
restando a examinar os itens abaixo:
1 – que nos dias 14 e 17/01/2005 recebeu R$ 18.100,00 pela venda do Carro de
placas CHS8787 do comprador Ronaldo Tavares Ramos de CPF no 762.957.290-53; que R$
29.900,00 foram pagos em dinheiro no curso de 2005;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

A respeito da alegação, o Colegiado de Piso assinalou que:
Item 1 (fl. 128): Justificativa não aceita, são apenas alegações, sem coincidência de
datas ou valores. Só apresenta o Certificado de Registro de Veículos (Detran); não
apresenta os cheques.
O Recorrente não logrou afastar as conclusões dos Julgadores de Piso a respeito
destes depósitos.
Correta a conclusão dos Julgadores de 1a Instância, acolhidos seus fundamentos
como razão de decidir.
3 – que em 15/02/2005 recebeu R$ 17.900,00 em cheque, relativo a venda de
veículo, placas CDM 9310, para Anderson Pereira Furtado;
A respeito da alegação, o Colegiado de Piso assinalou que:
Item 3 (fl. 130): Justificativa não aceita. Depósito em cheque sem denominar o
depositante, com data posterior à Autorização para Transferência do Veículo (fl. 268).
O Recorrente não logrou afastar as conclusões dos Julgadores de Piso a respeito
deste depósito.
Correta a conclusão dos Julgadores de 1a Instância, acolhidos seus fundamentos
como razão de decidir.
6 – que não houve depósito em 16/03/2008, e sim em 16/03/2005. Que o valor de
R$ 950,00 depositado foi utilizado quase integralmente para reparos em veículo;
A respeito da alegação, o Colegiado de Piso assinalou que:
Item 8 (fl. 133): Justificativa não aceita. Alegações sem provas coincidentes em datas e
valores (fls. 280/287).
Relativamente ao ano-calendário 2008, a autuação (fls. 96 e ss) encontra-se
correta e bem fundamentada na instrução processual.
Observa-se que apenas no relato fiscal, a D. Autoridade Autuante equivocou-se,
certamente por erro de digitação, no quadro de fls. 106/107.
O Recorrente sabia que a fiscalização dizia respeito a 2005, e bem defendeu-se
das infrações, nada havendo para modificar na decisão de piso, que acolho pelos seus
fundamentos.
Relativamente ao mérito, correta a conclusão do Colegiado de 1a Instância,
acolhidos seus fundamentos como razão de decidir. Em momento algum, o Recorrente logrou
afastar as conclusões dos Julgadores de Piso a respeito destes depósitos.
7 – que não houve transferência em 17/03/2008 , motivo pelo qual pede a
exclusão;
A respeito da alegação, o Colegiado de Piso assinalou que:
Item 9 (fl. 134): Justificativa não aceita. Alega erro na data citada no lançamento fiscal,
mas o extrato bancário anexado (fl. 244) apresenta a transferência bancária recebida no
Banco HSBC Ag. 0252 conta corrente 25.18016, no valor lançado de R$ 1.000,00 em
17/03/2005.
A autuação (fls. 96 e ss) encontra-se correta e bem fundamentada na instrução
processual.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Observa-se que apenas no relato fiscal, a D. Autoridade Autuante equivocou-se,
certamente por erro de digitação, no quadro de fls. 106/107.
O Recorrente sabia que a fiscalização dizia respeito a 2005, e bem defendeu-se
das infrações, nada havendo para modificar na decisão de piso, que acolho pelos seus
fundamentos, sendo certo que o Recorrente não logrou afastar as conclusões dos Julgadores de
Piso deste depósito.
10- que o depósito em 11/05/2005 de R$ 23 mil realizado por Alexandro Lumertz
Santos, pelo CNPJ 06.231.069/0001-02, deu-se para compra do veículo VW/Golf, placas
LNO2481, de Eugênio Luis Oss, automóvel vendido por R$ 28 mil para Everton da Silva Stelter,
sendo a diferença repassada em dinheiro ao vendedor; assinala que teve lucro da ordem de R$ 2
mil;
O Recorrente assinala que dos R$ 28 mil recebidos, além de ter entregue R$ 5 mil
ao vendedor, ainda pagou pelo cheque no 898309 o valor de R$ 3.500,00, em 07/07/2005 ao
vendedor, e que o restante (R$ 17.500,00) foram entregues ao Sr. Eugênio em dinheiro.
Extrai-se da defesa (fls. 137):”Importante ressaltar que nesta negociação, como
em grande parte delas, não houve a emissão de recibos. No entanto, as informações ora
prestadas podem ser confirmadas mediante a intimação das pessoas envolvidas para prestarem
esclarecimentos”.
O Colegiado de Piso assim fundamentou o indeferimento:
Item 16 (fl. 138): Justificativa não aceita. Alegações sem provas documentais.
Elementos anexados de outros anos calendário (fl. 303) que não comprovam a natureza
da TED recebida do Sr. Alexandro Lumertz Santos (fl. 304).
De fato, os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar
a natureza jurídica do depósito objeto do lançamento. A fotocópia do Cheque demonstra que a
cártula nem mesmo era nominal.
Considerando que o Recorrente não logrou afastar as conclusões da Autoridade
Lançadora, resta mantida a autuação.
14 – que não houve depósito em 22/07/2008;
O R. Acórdão assinalou que:
Item 22 (fl. 142): Justificativa não aceita. Alega erro de data (22/07/2008) no
lançamento. Mas, o extrato bancário anexado (fl. 219) confirma o depósito em dinheiro
do valor lançado de R$ 1.000,00, na data de 22/07/2005, no Banco HSBC Agência 0252
conta corrente 25.51718.
Relativamente ao depósito em 22/07/2008, observa-se que a autuação (fls. 96 e ss)
encontra-se correta e bem fundamentada na instrução processual.
Observa-se que apenas no relato fiscal, a D. Autoridade Autuante equivocou-se,
certamente por erro de digitação, no quadro de fls. 106/107.
O Recorrente sabia que a fiscalização dizia respeito a 2005, e bem defendeu-se
das infrações, nada havendo para modificar na decisão de piso, que acolho pelos seus
fundamentos, sendo certo que o Recorrente não logrou afastar as conclusões dos Julgadores de
Piso deste depósito.
15– que não houve depósito em 10/08//2005, no valor de R$ 5000,00;
Os Julgadores de Piso examinaram as provas e assinalaram que:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Item 23 (fl. 143): Justificativa não aceita. Alega que não há qualquer depósito em
10/08/2005 no valor de R$ 5.000,00, conforme lançamento fiscal. Mas, o extrato
bancário anexado (fl. 220) confirma o crédito por meio de TED do valor lançado de
R$5.000,00, na data de 10/08/2005, no Banco HSBC Agência 0252 conta corrente
28.51718
O extrato bancário, a fls. 220, comprova o crédito por TED.
O Recorrente não logrou afastar as conclusões dos Julgadores de Piso a respeito
deste depósito.
17 – que diversos depósitos (em 20.05.05, 23.05.05, 02.08.05, 21.10.05, 16.11.05,
18.11.05, 14.12.05, 16.12.05, 19.12.05 e 23.12.05) feitos em dinheiro na sua conta corrente
decorreram de valores que possuía em espécie R$ 65.800,00;
O Recorrente alega que: no inicio do ano de 2005, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais
em espécie). Ao longo do ano, nas diversas negociações que realizou de compra e venda de
automóveis, teve de dispor desses valores para fazer frente As suas despesas diárias (além,
como visto, de ter de recorrer, em mais de uma oportunidade, a empréstimos de amigos e
parentes).
O R Acórdão de 1a Instância salientou que:
Item 28 (fl. 146): Justificativa aceita apenas em relação ao valor de R$ 7.900,00 (fl.
328), no dia 20/10/2005, para o qual consta a transferência, citando a conta corrente de
origem e o motivo: compra de carro. Os demais depósitos não identificam o depositante.
Assim é que o pleito encontra-se parcialmente prejudicado, na medida em que
valores foram excluídos parcialmente do lançamento.

No mais, os documentos de fls. 326 e ss, não são suficientes para comprovar a
natureza jurídica dos valores objeto de lançamento. Considerando que o Recorrente não logrou
afastar as conclusões dos Julgadores de Piso a respeito destes depósitos, resta mantida a
autuação, ressalvado o valor já excluído pelo Colegiado de 1o Grau.
18 – que os depósitos em 27/10, 14/11 e 16/11 decorreram da sua atividade de
intermediador de veículos, sendo que o lucro auferido foi da ordem de R$ 11.145,00;
O Acórdão de Piso bem fundamentou que:
Item 29 (fl. 148): Justificativa não aceita. No comprovante de depósito para a empresa
W. Truffi Neto Blindados anexado (fl. 330) consta que o depositante (empresa) é o
próprio favorecido.
Realmente, o documento acostado a fls. 330 não comprova as alegações do
Recorrente.
O Recorrente não logrou afastar as conclusões dos Julgadores de Piso a respeito
destes depósitos, restando correta a manutenção da autuação.
19 – que não houve depósito em 10/11/2005, devendo o valor ser excluído;
Assinala o Recorrente que: “Analisando-se os extratos das contas correntes de
titularidade do impugnante, não se verifica qualquer depósito, em 10.11.05, no valor de R$
1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Trata-se de evidente equivoco por parte da Sra. Auditora-
Fiscal, razão pela qual tal montante deve ser excluído da base de cálculo do IRPF
O Julgador de 1a Instância decidiu no seguinte sentido:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010435/2008-00

Item 30 (fl. 149): Justificativa não aceita. Alega que não há qualquer depósito em
10/11/2005 no valor de R$ 1.400,00. Mas, o extrato bancário anexado (fl. 233) do
Banco HSBC Agência 0252 conta corrente 28.51718 confirma a transferência
disponível em 10/11/2005 no valor de R$ 1.400,00.
O documento de fls. 233 comprova a transferência bancária creditada na sua conta
corrente.
O Recorrente não logrou afastar as conclusões dos Julgadores de Piso, devendo
ser mantido o valor na autuação.
Consideradas a fundamentação e decisões acima reproduzidas, sem qualquer
razão as alegações trazidas em Recurso, deve-se manter a autuação e a decisão recorrida pelos
seus fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto a
alegação de inconstitucionalidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 432
DF CARF MF
Original